Tribunal: TJSP
Processo: 2148266-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência – Contrato de arrendamento mercantil de veículo automotor - Tutela antecipada – Liminar deferida - Multa fixada para cumprimento da obrigação - Decisão mantida.

No caso ora sob exame, presentes a verossimilhança da alegação do direito das autoras, ora agravadas, e o

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência – Contrato de arrendamento mercantil de veículo automotor - Tutela antecipada – Liminar deferida - Multa fixada para cumprimento da obrigação - Decisão mantida.

No caso ora sob exame, presentes a verossimilhança da alegação do direito das autoras, ora agravadas, e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de manter-se a decisão agravada, que determinou o cumprimento da obrigação fixada na liminar, bem como a multa fixada em caso de descumprimento da obrigação.

Agravo desprovido.